Tribunal: TCU
Processo: 006.215/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13299/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, "a", ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação; no mérito, considerar a presente representação parcialmente procedente; e encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 32), ao representante e à Universidade Federal de Santa Maria, fazendo-se as ciências sugeridas nos pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.215/2021-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 006.663/2021-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Interessado: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda (05.340.639/0001-30). 1.3. Entidade: Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: Tiago dos Reis Magoga (283.834/OAB-SP) e outros, representando Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. dar ciência à Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), com fundamento no art. 9o, I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes falhas identificadas no pregão eletrônico 10/2021, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de ocorrência de outras semelhantes: 1.8.1.1. vedação de propostas que contenham taxas de administração "negativas" ou de valor "zero", previsto no item 1.2.2.4. do edital, contrariando a jurisprudência deste Tribunal ( Acórdão 1034/2012-TCU-Plenário e 1.757/2010-TCU-Plenário, rel. min. Raimundo Carreiro; 1.482/2019-TCU-Plenário, rel. min. Augusto Sherman; 2.004/2018- TCU-1a Câmara, rel. min. Walton Alencar; e decisão 38/1996-TCU-Plenário, rel. min. Adhemar Paladini Ghisi), além de Decisão do Superior do Tribunal de Justiça (STJ), prolatada no Resp 1.840.113-CE, rel. min. OG Fernandes; 1.8.1.2. estabelecimento de prazo exíguo do item 8.1. do termo de referência para a disponibilização dos serviços a contar da assinatura do contrato, podendo ensejar benefício indevido ao atual prestador do serviço, afrontando aos princípios da competividade e isonomia, insculpidos no caput do art. 2o do Decreto 10.024/2019; e contrariando a jurisprudência deste Tribunal, consubstanciada nos acórdãos do TCU 212/2014 e 1.718/2013, ambos do Plenário e da relatoria do min. Augusto Sherman; 1.8.1.3. falta de clareza no item 8.2. do termo de referência, em razão da incerteza do lapso temporal entre a assinatura do contrato e o início de sua vigência, com o potencial de afastar licitantes interessados, em afronta ao § 1o, I, do art. 3o e art. § 1o do art. 54 da Lei 8.666/1993 e caput do art. 2o do Decreto 10.024/2019 (princípios da competitividade e isonomia), e à jurisprudência deste Tribunal, consubstanciada nos acórdãos do TCU 2.470/2018, 212/2014 e 1.718/2013, todos do Plenário e da relatoria do min. Augusto Sherman; 1.8.1.4. estabelecimento da regra prevista no item 8.1.1., II, do edital, no sentido de exigir ainda na fase de habilitação o fornecimento de relação de estabelecimentos credenciados na rede de operação da licitante, em afronta à jurisprudência do Tribunal, consubstanciada nos acórdãos TCU 2.470/2018, 212/2014 e 1.718/2013, todos do Plenário e da relatoria do min. Augusto Sherman; além de violar o §1o, I, do art. 3o da Lei 8.666/1993 e caput do art. 2o do Decreto 10.024/2019 (princípios da competitividade e isonomia).